Tribunal: TJSP
Processo: 1004902-72.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional cc. repatição de indébito - contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – ausência de contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – válida a cobrança da tarifa de cadastro - REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS – sentença mantida - demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004902-72.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SELVINO LINO COELHO, é apelado BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004902-72.2020.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 37.484
APEL.No: 1004902-72.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SELVINO LINO COELHO
APDO. : BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
*Contrato bancário
ação revisional cc. repatição de
indébito - contrato de financiamento para aquisição de
veículo automotor ausência de contrariedade às regras do
CDC (Lei 8078/90) válida a cobrança da tarifa de cadastro
- REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS sentença mantida -
demanda improcedente recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
revisional
cc.
repatição de indébito movida por SELVINO LINO COELHO em
face de BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, alegando que
celebrou com o réu contrato de financiamento para
aquisição de veículo automotor, porém constatou que a
taxa de juros de 1,34%, prevista no contrato, é superior
à taxa média de mercado de 0,99% vigente na época.
Insurge-se contra a cobrança da tarifa de cadastro
(R$1.050,00). Pediu liminar para consignação dos valores
incontroversos
da
parcela.
Ao
final,
requereu
a
declaração de nulidade das cláusulas abusivas, reduzindo
os juros para a taxa média de mercado, bem como devolução
em dobro das quantias pagas indevidamente.
2. O pedido de tutela provisória foi
indeferido
(fls.
55/56).
Citado,
o
réu
ofertou
contestação e juntou documentos (fls. 77/107), acusando
réplica a fls. 115/120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004902-72.2020.8.26.0003 -Voto no
3
3. A r. sentença de fls. 121/128 julgou
improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento
das
custas
e
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
4. Recorre o vencido (fls. 132/135),
alegando que a cobrança da tarifa de cadastro é indevida,
pois remunera serviço meramente administrativo inerente à
empresa. Reitera o pleito de condenação à devolução
dobrada, em razão da má-fé.
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido (fls. 140/145). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O apelo, que devolveu a este Tribunal
apenas os tópicos referentes à tarifa de cadastro e à
devolução dobrada (CPC/15, art. 1013, “caput”), deve ser
improvido.
7. Em que pese o entendimento desta C.
Câmara no sentido do contrato bancário submeter-se à
normatização
do
CDC/Lei
8.078/90
(Súmula
297/STJ),
incluindo-se no conceito de “serviço” do respectivo art.
3o, § 2o, que abrange “qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito...”, além da
possibilidade de revisão do negócio em caso de
desvantagem exagerada para uma das partes, não se
vislumbra no pactuado ofensa às regras consumeristas.
8. O postulante, ao firmar a indigitada
contratação, criou obrigações das quais estava, sim,
ciente de todos os elementos e características, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004902-72.2020.8.26.0003 -Voto no
4
possível agora alegar abusividade ou excesso de cobrança
relacionada a juros que foram detidamente informados na
avença pelo requerido e aceitos por livre vontade.
9. A tarifa de cadastro de R$1.050,00
(fls. 34), no caso, nada tem de ilegal no caso, sendo
indevida a devolução. O STJ, em incidente de recurso
repetitivo nos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS,
figurando como relatora a MIN. ISABEL GALLOTTI, decidiu
que a tarifa de cadastro pode ser cobrada no início do
relacionamento
entre
o
consumidor e a instituição
financeira:
“Com o julgamento dos recursos repetitivos, o
trâmite dos processos deve prosseguir nas
instâncias ordinárias segundo os parâmetros
oferecidos pelo STJ. A Segunda Seção definiu
que os efeitos do julgamento no rito dos
repetitivos alcançariam apenas as questões
relacionadas às tarifas TAC e TEC, com
quaisquer outras denominações adotadas pelo
mercado, tarifa de cadastro e a questão do
financiamento do IOF. Matérias relativas aos
valores cobrados para ressarcir serviços de
terceiros e tarifas por outros tipos de
serviços não foram analisadas no âmbito de
repetitivo.
A Seção aprovou à unanimidade as três teses
que devem servir de parâmetro para análise
dos processos paralisados, conforme o voto da
Ministra Gallotti.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004902-72.2020.8.26.0003 -Voto no
5
A
primeira
tese
é
que
'nos
contratos
bancários celebrados até 30 de abril de 2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96),
era
válida
a
pactuação
dessas
tarifas,
inclusive as que tiverem outras denominações
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame
da abusividade em cada caso concreto'.
A
segunda
tese
estabelece
que,
'com
a
vigência da Resolução 3.518, em 30 de abril
de 2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizada expedida pela autoridade
monetária'.
'Desde
então',
acrescentou
a
ministra
relatora, 'não tem mais respaldo legal a
contratação da TEC e TAC, ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa de cadastro
expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira'.
A terceira tese fixada pela Seção diz que 'as
partes podem convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais'.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004902-72.2020.8.26.0003 -Voto no
6
10. Nessas circunstâncias, nada há para
ser modificado no julgado monocrático, que permanece
irretocável.
Anota-se
a
elevação
dos
honorários
advocatícios devidos pelo autor à ré para 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC.
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS

Relator
mc:js